Tribunal: TJBA
Processo: 8045675-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045675-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

AGRAVADO: JAIME GRIGORIO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS SANTIAGO LUIZ, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ao acórdão de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8045675-92.2024.805.0000
,
da comarca de
ITAPARICA
,
em que figuram Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA SEGURO SAÚDE S/A.

e, embargado
MARCELINO PEDRO DOS SANTOS NETO e JAIME GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO, herdeiros legais do
de cujus

Sr. JAIME GRIGÓRIO DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os
embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) da Justiça